Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012741-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CELSO ARMOA - CPF: 404.477.741-15 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO - CPF: 013.240.701-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR — TEMA 1.184 DO STF — EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DO FEITO EXECUTIVO POR PAGAMENTO — PERDA DE OBJETO DO RECURSO — PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA.

I.

Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão da execução fiscal de origem, nos termos do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
.

2.
Posteriormente, constatou-se que o crédito tributário exequendo foi integralmente pago, motivo pelo qual o juízo de origem extinguiu o feito executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC
.

II. Questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal diante da superveniente extinção da execução fiscal, por quitação integral da dívida, o que esvazia a controvérsia relativa à necessidade de suspensão do feito para observância do Tema 1.184 do STF
.

III. Razões de decidir

4
.

A extinção do feito executivo por pagamento do débito implica perda superveniente do objeto do recurso, o que inviabiliza sua apreciação por ausência de interesse recursal
útil.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1.
A extinção superveniente da execução fiscal por pagamento do débito implica a perda do objeto de recurso que discutia a necessidade de suspensão do feito para observância do Tema 1.184 do STF.
2
. A
superveniência de fato extintivo do interesse recursal impõe o reconhecimento da
prejudicialidade
do recurso.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo Município de Alta Floresta
,
em
face da decisão monocrática que
,
que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo a suspensão do feito de origem — execução fiscal n. 1001411-62.2020.8.11.0007 — nos termos do Tema
n.o
1
.
184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
.

Na origem, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de 90 dias, com fundamento na necessidade de adoção das medidas administrativas preconizadas pelo referido Tema 1184, quais sejam, a tentativa de conciliação administrativa e o protesto da CDA, salvo justificativa fundamentada quanto à ineficácia dessas providências.

Inconformado, o agravante sustentou a inaplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, defendendo, ainda, que a decisão originária desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, inclusive a ausência de utilidade das providências indicadas ante a inércia do executado já citado e com advogado constituído.

A decisão monocrática, todavia, entendeu aplicável o entendimento vinculante fixado pelo STF, com repercussão geral reconhecida, inclusive às execuções em curso, destacando que o valor cobrado — R$ 2.297,19 — se encontra abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução n. 547/2024 do CNJ, o que torna cabível a adoção das diretrizes ali contidas.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de agravo interno interposto
pelo Município de Alta Floresta
,
em
face da decisão monocrática que
,
que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo a suspensão do feito de origem — execução fiscal n. 1001411-62.2020.8.11.0007 — nos termos do Tema
n.o
1
.
184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
.

O cerne da controvérsia residia na aplicabilidade imediata da tese firmada no RE 1.355.208/SC às execuções fiscais em curso, em especial àquelas de baixo valor, como é o caso dos autos, cujo crédito em cobrança perfazia o montante de R$ 2.297,19
.

Contudo, fato superveniente relevante altera substancialmente a controvérsia inicialmente posta: conforme
se extrai
dos
autos de origem, o crédito tributário foi integralmente quitado pelo devedor e, por conseguinte, o juízo da execução proferiu sentença extinguindo o feito executivo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Diante dessa nova realidade processual, a pretensão recursal veiculada no agravo interno resta desprovida de objeto, porquanto a extinção da execução fiscal tornou
inócua
a discussão acerca da necessidade de suspensão do processo para observância das diretrizes do Tema
n.o
1
.
184
.

É cediço que
a superveniência de fato extintivo do interesse recursal
impõe o reconhecimento da perda de objeto do recurso, tornando p
rejudicado seu exame de mérito, uma vez que
não subsiste utilidade no julgamento de recurso quando sobrevém fato que esvazia a controvérsia.

Considerando, pois, a perda superveniente de interesse recursal, impõe-se o reconhecimento da
prejudicialidade
do presente agravo interno.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DESERÇÃO DO RECURSO – POSTERIOR DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA (EMBARGOS À EXECUÇÃO) – SENTENÇA EXTINTIVA SUPERVENIENTE - PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo
Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

1. A questão a ser analisada consiste em verificar a viabilidade do conhecimento do Agravo Interno diante da superveniente perda do interesse recursal, considerando a extinção da ação de origem, por conta de homologação do pedido de desistência feito pelo Embargante (Executado), Agravante.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da justiça gratuita ocorreu com base na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo concedido o parcelamento das custas processuais. A ausência de pagamento resultou na deserção do Agravo de Instrumento. 4. O Agravante, posteriormente, requereu a desistência dos Embargos à Execução, o que foi homologado pelo juízo de origem, com extinção do feito sem resolução do mérito. 5. A desistência da ação principal implica a perda superveniente do interesse recursal, tornan
do inviável a apreciação deste
recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: A superveniente sentença homologatória da desistência prolatada na origem acarreta
a perda do interesse recursal.

(N.U 1022898-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
)

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta, diante da superveniência de fato extintiva do interesse recursal, consubstanciado na extinção da execução fiscal de origem por pagamento integral do débito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025